Tribunal: STF
Processo: ARE 1605886
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Referente à Petição 68721/2026
Após a decisão que negou seguimento ao presente recurso, a parte recorrente apresenta petição em que requer “a devolução dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, com fins de retificação de prazo processual, previsto no art. 1.003, §5º do CPC, consequentemente a nulidade de todos os atos praticados por esta respeitável Corte Suprema” (eDOC 310). 
A irresignação não merece prosperar.  
Com efeito, o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal prevê expressamente o cabimento do agravo regimental ou embargos de declaração para impugnar, respectivamente, decisões monocráticas ou acórdãos proferidos pelas Turmas. Confira-se:

“Art. 317. Ressalvadas as exceções previstas neste Regimento, caberá agravo regimental, no prazo de cinco dias da decisão do Presidente do Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator, que causar prejuízo ao direito da parte. 
(…)
Art. 337. Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devem ser sanadas. 
§ 1º Os embargos declaratórios serão interpostos no prazo de cinco dias.”

No entanto, não existe amparo legal para o pedido de reconsideração ou manifestação requerendo seja julgada nula a decisão outrora proferida, feito por meio de simples petição, por mero inconformismo em face de despacho ou decisão proferidos por Ministro ou Órgão Colegiado desta Corte. 
Conclui-se que o pleito em exame carece de amparo legal, porquanto não houve observância ao princípio da taxatividade dos recursos. 
É incabível, ainda, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, o qual se aplica somente às hipóteses de dúvida objetiva, de que não há de se cogitar nos presentes autos.
Ante o exposto, nada há a prover. 
Ante o decurso do prazo, verificar a possibilidade de trânsito e baixa dos autos. 
Publique-se.
Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente